Tribunal: TJMT
Processo: 1008157-43.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008157-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), EVANILZA ANTONIA DA SILVA - CPF: 905.249.771-00 (APELADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE CONTRATO - COBRANÇAS MANTIDAS - ATO LÍCITO - ARGUMENTO NÃO COMPROVADO - OBRIGAÇÃO DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015
- ABALO MORAL - NÃO OCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS - OBSERVÂNCIA AO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), especialmente se o contrato foi encerrado mas as faturas continuaram a ser lançadas.

É descabida a condenação
do fornecedor de serviços
a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
(art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente, devendo a ré devolver a linha telefônica e arcar com a reparação em R$10.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega a legitimidade da cobrança, que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito e de prova do abalo extrapatrimonial.

Pugna pela reforma da sentença e improcedência do feito, com inversão dos ônus sucumbenciais ou, eventualmente, pela redução do
quantum debeatur
porque seria excessivo.

Contrarrazões apresentadas (ID no. 54353491).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ré sustenta que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhuma prova nesse sentido (art. 373, inciso II, do CPC).

A

validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC). Assim, mesmo que a solicitação pela consumidora de encerramento dos serviços pós-pagos tivesse sido verbalmente, é evidente a capacidade da apelante de provar os detalhes que permeiam a relação jurídica entre as partes.

Desse modo, ela não se desincumbiu do ônus de apresentar provas contrárias à pretensão da autora. Limitou-se a afirmar a legalidade da sua conduta, sem no entanto demonstrar que não houve a falha apontada.

Contudo, as cobranças indevidas e o consequente cancelamento da linha de telefone celular não geraram dano moral, mas sim mero aborrecimento que não autoriza a reparação, restrita apenas aos casos que ultrapassam os dissabores e percalços normais do dia a dia e só quando verificada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento extraordinário.

Entender de forma contrária leva à banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de causarem incômodos, não excedem os limites do tolerável.

A propósito:

DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA MAS SEM INSCRIÇÃO NEGATIVA. MERO DISSABOR
.
Simples cobrança indevida, embora incômoda, sem inscrição negativa, não causa dano moral
.
(RI no. 0300180-28.2018.8.24.0014, 6a Turma de Recursos, TJ/SC, Rel. Leandro Passing Mendes, julgado em 29/08/2019, sem destaques no original).

INDENIZAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.
A frustração, a decepção e o desconforto decorrentes da cobrança indevida, em regra, não atingem a moral, a afetividade ou a intimidade da pessoa de forma a lhe causar vexames ou dores, por existirem meios legais para que seja exigida observância das regras ajustadas, ou a rescisão do contrato
.
(AP no. 1.0473.17.001649-6/001, 14a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte, julgamento em 08/08/2019, publicação em 20/08/2019,
sem grifos no original).

Ante a necessária exclusão dessa condenação, a sentença passa a ser predominantemente declaratória, e então é imprescindível a readequação dos honorários sucumbenciais, com amparo no art. 86 do CPC.

Consoante a parte final do §2o do art. 85 do CPC, essa verba deve ser estabelecida com base no
quantum
atualizado da causa. O montante deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem provocar o seu enriquecimento ilícito. Posto isso, 10% revelam-se, de fato, apropriados à lide e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para excluir a condenação por danos morais, determinar que
os honorários advocatícios de 10% incidam sobre o valor atualizado da causa, e
reconhecer a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com 50% desse ônus,
com a ressalva de que a apelada é beneficiária da justiça gratuita.
No mais, mantenho o
decisum
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020